Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0702771-69.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL SOARES SAMPAIO IMPETRANTE: LIA RAQUEL DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LIA RAQUEL DA SILVA SOUSA em favor de DANIEL SOARES SAMPAIO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi denunciado em 04/10/2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §§4o, II e IV, §4o B; 288, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o da Lei no 9.613/98 c/c art. 69 Código Penal. Encontra-se preso preventivamente desde 23/09/2021 na Penitenciária Agrícola de Pedrinhas, São Luís/MA. Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, não bastando a gravidade abstrata dos fatos para justificar a medida extrema. Diz que o paciente possui residência fixa e está preso em presídio com superlotação, o que traz grave problema para sua saúde em razão da pandemia, em especial quando não há previsão para a audiência de julgamento e o processo se encontra sem movimentação desde 11/12/2021. Colaciona dados emitidos pela OMS, assim como recomendações expedidas pelo CNJ, que fundamentariam a concessão da liberdade ao paciente. Afirma que toda pessoa detida tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade e que a jurisprudência durante certo tempo orientou que, no primeiro grau de jurisdição, o julgamento do réu preso, deveria ocorrer em um prazo aproximado de 81 dias (que seria a soma de todos os prazos processuais no procedimento ordinário). Pede a concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, que lhe seja imposta medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. O writ está precariamente instruído. Não foram juntados o pedido de prisão preventiva, eventual manifestação do Ministério Público, caso o pedido tenha sido formulado pela Autoridade Policial, e a decisão que decretou a custódia cautelar. Também não foram apresentados documentos que comprovem o cumprimento da decisão, o pedido de revogação, a manifestação do Ministério Público e a decisão que negou a revogação. A única informação que se tem é que o paciente foi denunciado e citado na penitenciária da Comarca de Açailândia/MA em 21/10/2021 (Num. 32316521 - Pág. 3). Os crimes imputados ao paciente são graves, havendo a notícia de que ele integra associação criminosa especializada em praticar furtos mediante fraude contra idosos e em dissimular a origem do produto do crime. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ e cópias dos seguintes documentos: pedido de prisão preventiva, manifestações do Ministério Público, decisão que decretou a prisão preventiva e a que negou a revogação, além de outras que o juízo reputar úteis à análise do pedido. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator